Tribunal: TJDFT
Processo: 0753982-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753982-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar a Ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência, processo n. 0720008-91.2024.8.07.0018, proposta por MARIA ZENAIDE HOLANDA ROGRIGUES, em desfavor de Distrito Federal. O juízo suscitado, Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em (ID 67396770 pág. 2), declinou os autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que a ação distribuída não se insere dentre as hipóteses da exclusão da competência (art. 2o, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, Lei no 12.153/2009, bem como que o valor da causa é abaixo do patamar de 60 (sessenta) salários mínimos. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ID (67396770 pág. 11), esclarece que, consoante o art. 2o, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, Lei no 12.153/2009, a questão afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de imóvel público. Na origem, a autora, MARIA ZENAIDE HOLANDA ROGRIGUES, ajuizou ação em face do Distrito Federal , objetivando regularização de débito de IPTU E TLP de imóvel pertencente ao Distrito Federal. Em relação à questão suscitada, confira -se o julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO INSERIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. PEDIDO DE EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. EXCLUDENTE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, §1o, II, DA LEI No 12.153/2009. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, após o declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF em ação de obrigação de fazer. 1.1. O Juízo suscitado entende que, considerando o proveito econômico indicado pela parte autora no valor dado à causa (inferior a 60 salários mínimos), a ação se insere na competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, nos termos da Lei no 12.153/2009. 1.2. O Juízo suscitante argumenta que não possui competência para processar e julgar a presente demanda, uma vez que as questões atinentes ao feito se referem à bem imóvel dos entes públicos, hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, II, da Lei no 12.153/09. 2. Nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da Lei n° 12.153/2009, são excluídos da competência do Juizado Especial Fazendário as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. 2.1. Na hipótese em análise, a parte autora busca a regularização do imóvel especificado nos autos perante o 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal através da emissão da escritura pública definitiva, o que pleiteia em face da CODHAB/DF. 2.2. Assim, malgrado o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, considerando que a pretensão autoral diz respeito à adjudicação da propriedade de imóvel público, objeto de programa habitacional, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo fazendário. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. A pretensão autoral diz respeito à adjudicação da propriedade de imóvel público, pertencente à Terracap, objeto de programa habitacional, de modo a incidir a exclusão de competência dos juizados.” (07128824920218070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 16/7/2021). 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitado). (Acórdão 1781671, 0734838-53.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital